Tribunal: TJES
Processo: 0000369-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-83.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS LUIZ VITORIA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA.
PADRÕES DE MAJORAÇÃO.

SURSIS. MANUTENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que condenou o acusado à pena de detenção de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (sursis) por dois anos, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal), ambos com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a existência de dolo no crime de violação de domicílio; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena imposta, com especial atenção ao aumento da pena-base e à aplicação do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por boletins de ocorrência, requerimentos de medidas protetivas e testemunhos, como no caso em exame.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a prática de atos capazes de gerar intimidação na vítima, sendo desnecessária a efetiva materialização do temor. A ameaça telefônica de morte proferida pelo acusado, corroborada pelo histórico de perseguição, é suficiente para configurar o crime.
Quanto ao crime de violação de domicílio, resta comprovado o dolo do acusado ao invadir a casa da vítima sem consentimento, escalando o muro e entrando pela janela. A alegação de ausência de dolo é afastada, uma vez que a intenção de invasão é evidenciada pela conduta de entrar clandestinamente.
Na dosimetria da pena, observa-se que a pena-base do crime de ameaça foi majorada indevidamente considerando apenas a personalidade do réu. A pena-base é reduzida e aplicada a agravantes do art. 61, II, ‘f’, do CP, fixando a pena definitiva em 03 meses e 01 dia de detenção, em regime inicial aberto, a partir do reconhecimento do concurso material de crimes.
A suspensão condicional da pena (sursis) é um benefício facultativo e deve ser mantido, podendo o réu renunciá-lo na audiência admonitória após o trânsito em julgado, caso entenda desfavorável o cumprimento das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, "f", 69, 77, 147,
caput,
150,
caput
; Lei nº 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg-HC 755.861, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25/11/2022; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS LUIZ VITORIA SANTANA
, em face da r. sentença (id. 10498496), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica contra a Mulher de Vitória.

A denúncia (id. 10498264), narrou que:

“
(
...
) que o denunciado Douglas Luiz Vitoria Santana é ex-convivente da vítima Danielle Gomes Rosa,
tendo no dia 14/02/2024, aproximadamente às 19h00min, por meio de ligação telefônica e na residência da vítima, localizada no bairro Redenção, em Vitória/ES, praticado os crimes de
p
erseguição,
a
meaça e
v
iolação de
d
omicílio em seu desfavor.

Depreende-se do feito em análise que o denunciado, inconformado com o fim do relacionamento entre as partes, ocorrido há cerca de um ano e um mês em razão da violência doméstica por ele praticada em desfavor da vítima, passou, de maneira livre e consciente, a reiterar diversas condutas delituosas, perseguindo-a psicologicamente, invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade ao se dirigir reiteradamente à residência da ofendida, levando-a a mudar de endereço por diversas vezes, tendo, inclusive, passado a residir em imóvel ao lado desta, bem como ao insistentemente contatá-la por diversos meios, injuriando-a e a ameaçando, de modo a lhe causar inquietação e dano emocional, ocasionando diversos pedidos de Medidas Protetivas de Urgência pela vítima, e registros de Boletins de Ocorrência, ao longo dos anos.

Não obstante, na data dos fatos, através de ligação telefônica, o autor dos fatos, de maneira livre e consciente, passou a ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave ao afirmar que iria matá-la, asseverando que ‘somente a deixará em paz depois que morrer’ (fl. 12 - documento nº 38716065).

Não satisfeito, no mesmo dia, de maneira livre e consciente, o denunciado ainda se dirigiu até a residência da vítima, oportunidade em que entrou clandestinamente no imóvel da ofendida, ao escalar o muro que cerca o local e adentrar pela janela da casa, violando, assim, seu domicílio, tendo a ofendida o encontrado, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, deitado no colchão de sua sala, com os objetos do imóvel revirados.
(
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de submetê-lo ao período de prova por 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal (sursis), pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 150,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao ora apelante, pugnou pela sua absolvição sob o argumento que este foi condenado por ter, supostamente, praticado os crimes de ameaça e invasão de domicílio, sendo que a vítima foi ouvida em audiência e confirmou a denúncia. Disse que o acusado a persegue por onde ela vai, e que no dia dos fatos o acusado a ameaçou por telefone e invadiu sua residência.

Ocorre que, a seu sentir, em “relação ao crime de ameaça, a defesa aponta que não existe qualquer comprovação nos autos do que a vítima narrou. O telefone do apelante não foi periciado, e sequer existe o histórico de chamadas documentado nos autos. Ora, estamos diante de crime que deixou vestígio, pois a suposta ameaça ocorreu através de um telefonema que a vítima afirma ter ocorrido”.

Acerca do crime de violação de domicílio (art. 150,
caput
, do Código Penal), sustenta a ausência de dolo do recorrente de adentrar em residência alheia. Isto porque, “o apelante disse na delegacia que frequentava a residência da vítima. Em juízo, disse que não se recordava do dia do ocorrido. Pelos relatos prestados em juízo, o dolo do apelante não era simplesmente adentrar na residência da vítima ‘por entrar’. O crime de violação de domicílio exige o dolo de entrar ou permanecer em residência alheia”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade dos crimes restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 53738196, do Relatório Parcial de Inquérito Policial e do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, todos anexados aos autos do inquérito policial (id. 10498261).

No tocante à autoria, a vítima Danielle Gomes Rosa, ex-convivente do apelante, narrou como os fatos ocorreram ao ser ouvida em juízo (
link
de audiência disposto na sentença – id. 10498496). Na oportunidade, informou que já estava separada há mais de um ano; que se separou do acusado e este não a respeita; que mudou de casa por várias vezes por causa de perseguição reiterada do acusado; que é ameaçada pelo acusado, tinha Medidas Protetivas de Urgência.

Declarou que o acusado pulou o muro da casa da depoente e entrou pela janela; que tem medo do acusado; que ratifica seu prestado na esfera policial; que não tem vida e tranquilidade; que o acusado não frequentava sua casa.

Diante da alegação do acusado que não se recordava dos fatos, já que supostamente estaria a base de remédios controlados, bebida e drogas, bem como da versão apresentada pela vítima, a MM. Juíza
a quo
assim consignou na r. sentença:

“De acordo com a peça acusatória, o Réu, inconformado com o fim do relacionamento entre as partes, ocorrido há cerca de um ano e um mês em razão da violência doméstica por ele praticada em desfavor da vítima, passou, de maneira livre e consciente, a reiterar diversas condutas delituosas, perseguindo-a psicologicamente, invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade ao se dirigir reiteradamente à residência da ofendida, levando-a a mudar de endereço por diversas vezes, tendo, inclusive, passado a residir em imóvel ao lado desta, bem como ao insistentemente contatá-la por diversos meios, injuriando-a e a ameaçando, de modo a lhe causar inquietação e dano emocional, ocasionando diversos pedidos de Medidas Protetivas de Urgência pela vítima, e registros de Boletins de Ocorrência, ao longo dos anos.

Não obstante, na data dos fatos, através de ligação telefônica, o autor dos fatos, passou a ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave ao afirmar que iria matá-la, asseverando que “somente a deixará em paz depois que morrer”. Não satisfeito, no mesmo dia, de maneira livre e consciente, o denunciado ainda se dirigiu até a residência da vítima, oportunidade em que entrou clandestinamente no imóvel da ofendida, ao escalar o muro que cerca o local e adentrar pela janela da casa, violando, assim, seu domicílio, tendo a ofendida o encontrado, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, deitado no colchão de sua sala, com os objetos do imóvel revirados.

Em Juízo, DANIELLE confirmou que os fatos e disse que: “(...) estavam separados há 1 ano; que ele não aceitava o término; que o Réu e a mãe ficavam ligando para ela dar comida para ele; que a mãe dele se mudou para Serra por causa das alterações dele; que ficavam os dois ligando para ela dar ajuda; que dava comida para ele; que quando ele bebia e usava drogas, ele queria matá-la; que no dia que ele entrou dentro de casa, os policiais pediram que pegasse um documento; que viu seu ventilador e ferro quebrados e sua casa bagunçada; que ele usou
crack
em sua casa; que ele muda quando bebe e usa
crack
; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que ele entrou em sua casa sem seu consentimento; que não estava em casa; que em 4 meses, se mudou 3 vezes; que foi umas 3 ou 4 vezes na delegacia para registrar ocorrência; que o Réu quando está bom a ama e quer voltar; que quando ele está mal, ele quer matá-la; que ele ouve que ela tem homem; que ele invade suas redes sociais; que quando ele descobre onde ela mora, ele vai lá e faz barraco; que o já levou o Réu para uma clínica; que ele ficou 2 dias na clínica; que ele ligou às 10 horas da manha; que ele disse: ‘olha eu estou na rua e vou te matar’; que ele já chegou agressivo; que quando ele estava bêbado, ele ligava de vários números; que ele ligou às 10 e às 18 horas, ao chegar em casa, viu a porta aberta e o Réu na janela; que na delegacia, eles não pegaram seu telefone; que tinha áudios; que chamou a polícia e ele ficou esperando a polícia chegar; que quando entrou, perguntou o que fazia lá e ele disse que morava lá; que ligou para a polícia, mas ela não chegou; que foi ao DPM; que ele pulou e abriu a janela; que ao lado tem um prédio com 4 kitinetes; que o dono da casa descobriu que ele era ex; que o dono da casa pediu a casa; que nesse dia, ele foi para a clínica porque não tinha para onde ir; que ele ficou 2 dias e voltou fazendo arruaça; que não era comum ele entrar a casa; que ele não frequentava sua casa; que quando ele chegava, era para fazer barraco (...)”.

Nesse ponto, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Noutro giro, quanto ao crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, não obstante as alegações defensivas, da análise do arcabouço probatório é possível verificar que a vítima Danielle não estava mais se relacionando com o acusado.

Contudo, por não aceitar o fim do relacionamento, o réu permanecia se aproximando de sua residência, fato que foi comprovado nas declarações judicais suso mencionadas, especialmente quando a ofendida narrou que, “
ele usou
crack
em sua casa
; que ele muda quando bebe e usa
crack
; que confirma as declarações prestadas na esfera policial;
que ele entrou em sua casa sem seu consentimento
”,
pulando o muro e abrindo a janela
.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INVASÃO DOMICILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ATIPICIDADE
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
1. Ainda que recente a separação conjugal, não pode ser considerado penalmente irrelevante o retorno à residência, transpondo-se o muro e atirando-se pedras na porta, se a separação se deu justamente para resguardar a integridade da vítima.
2. A finalidade do tipo penal do art. 150 - CP (‘Violação de domicílio’) não é a proteção do patrimônio, senão a proteção da liberdade e da tranquilidade doméstica. Ao morador, ocupante more doméstico, seja a que título for — proprietário, locatário, possuidor, hóspede etc. — é que cabe a faculdade de repelir ou admitir os estranhos, até mesmo contra o proprietário (Hungria). 3. Inviável afastar o entendimento das instâncias ordinárias, de modo a absolver o agravante, sem revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 755.861; Proc. 2022/0215304-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/11/2022; DJE 25/11/2022).

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, e 150, ambos do Código Penal, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Noutro giro, adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao recorrente, pugna a defesa redução da pena-base.

Razão assiste à defesa.

Isso porque, o critério de majoração não obedeceu um dos critérios estabelecidos pela jurisprudência, na medida em que somente a circunstância judicial da personalidade foi reconhecida como negativa, para o crime de ameaça.

Assim, partindo dos limites mínimo e máximo previsto no tipo penal (01 a 06 meses de detenção), estabeleço a pena-base para o crime de ameaça em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Inexiste circunstância atenuante aplicável ao caso. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), a qual majoro no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base, resultando em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, tornando-a definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, como também causas de diminuição e aumento da pena.

Com relação ao crime de violação de domicílio, considerando o princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho a pena-base no mínimo legal estabelecida na sentença.

Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), a qual majoro no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base, resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, tornando-a definitiva, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, como também causas de diminuição e aumento da pena.

Dessa forma, aplicando o concurso material de crimes previsto no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de Douglas Luiz Vitória Santana em
03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, mantido o regime aberto
.

Por fim, pugna a defesa pela inaplicabilidade do artigo 77, do Código Penal no caso concreto, eis que a suspensão condicional da pena se mostrou extremamente gravosa ao apelante que teve sua pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) meses de detenção transformada em 02 (dois) anos.

Assim, a seu sentir, “o fim de beneficiar o condenado não foi atingido, uma vez que o benefício da suspensão condicional da pena, apenas está elevando o tempo de submissão do apelante às condições impostas pelo Juízo da Execução, razão pela qual resta evidente que a decisão não se mostra adequada”.

Pois bem. Sobre o sursis, cumpre destacar que, nos termos do art. 77, do Código Penal, trata-se de um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão da benesse.

Destarte, parafraseando Rogério Sanches e entendendo o sursis como um direito subjetivo do réu, “apesar de no passado já se ter rotulado o instituto como espécie de graça, nota-se que a suspensão condicional da pena constitui condenação, modificando-se a forma de cumprimento da sanção penal” (
in
Manual de Direito Penal – Parte Geral – 2020. p. 598).

Ou seja, diversamente do que dispõe o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo sem o reconhecimento de culpa pelo acusado, a previsão constante no artigo 77 e ss., do Código Penal, pressupõe condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente, somente sendo suspensa a execução da pena.

Assim, a despeito de reforçar a natureza jurídica do instituto, qual seja, de direito subjetivo do réu, entendo que no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

(...). O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal
.
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENESSE QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado. Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis
. (...). (TJES; ApCrim 0001165-40.2020.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Sessão de julgamento: 13/09/2023).

Em idêntica orientação:

PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A suspensão condicional da pena é um benefício facultativo e passível de ser recusado pelo réu. II. O momento adequado para a renúncia ao sursis, caso o réu não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da audiência admonitória na execução penal, sendo inviável a revogação do benefício ainda no transcurso do processo de conhecimento
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; Rec 0000033-74.2019.8.10.0032; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 02/08/2023).

I.
O sursis não é obrigatório, porquanto a legislação exige que o condenado seja antecipadamente admoestado acerca das condições e efeitos da suspensão, inclusive advertindo-o sobre as consequências advindas da infringência às obrigações impostas. Assim, caso o réu conclua ser impertinente ou inconveniente submeter-se às condições do instituto, poderá renunciá-lo, bastando, para tanto, que manifeste sua recusa durante a audiência, hipótese em que será executada a pena privativa de liberdade
. II. Recurso desprovido. (TJMS; ACr 0004642-50.2021.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 25/07/2023; Pág. 131).

Posto isso
, CONHEÇO do recurso
e a ele DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de Douglas Luiz Vitória Santana, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)